Tribunal: STM
Processo: 7000043-53.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PRELIMINARES DE DECLARAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995. MÉRITO. ATITUDE
DESRESPEITOSA COM A AUTORIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE, NOS TERMOS DO
INCISO III DO ART. 13 DO RISTM, PARA QUE O JULGAMENTO DO REFERIDO PROCESSO SEJA
MANTIDO NA SESSÃO VIRTUAL, CONFORME DESIGNADO EM PAUTA DE JULGAMENTO. A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONVERGEM NO SENTIDO
DE QUE OS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PODEM SER SUBMETIDOS A
JULGAMENTO EM PAUTA VIRTUAL, SEM QUE ISSO IMPLIQUE QUALQUER VIOLAÇÃO AO TEXTO
CONSTITUCIONAL. UNÂNIME.
A ATUAÇÃO DE MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM MISSÕES DE SEGURANÇA NAS
IMEDIAÇÕES DE VILAS MILITARES CONSTITUI EXERCÍCIO DE MUNUS CASTRENSE E NÃO
DESNATURA A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADA À UNANIMIDADE.
NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA O INDEFERIMENTO, POR
PARTE DO JUIZ, DE DILIGÊNCIAS QUE VISEM AFERIR A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO, SE
INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER DÚVIDA A ESSE RESPEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE
REJEITA. UNÂNIME.
A LEI Nº 9.839/99, EM FACE DA ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR, INSERIU O ART. 90-
A NA LEI 9.099/1995, ESTIPULANDO QUE "AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI NÃO SE APLICAM NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR". PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-
A DA LEI Nº 9.099/1995 E DE NULIDADE DO FEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DE SEUS INSTITUTOS
REJEITADA POR MAIORIA.
NO MÉRITO, RESTOU COMPROVADO O COMPORTAMENTO CRIMINOSO DO ACUSADO, AO SER
ABORDADO PELOS MILITARES QUE REALIZAVAM O POLICIAMENTO. OS DEPOIMENTOS DOS
OFENDIDOS E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO DEIXAM DÚVIDA DE QUE, DE
MANEIRA AGRESSIVA, REAGIU DE FORMA DESPROPORCIONAL, DESRESPEITOSA E DESAFIADORA
PARA COM OS MILITARES QUE REALIZAVAM O PATRULHAMENTO, SOLICITANDO SUA PARADA.
O APELANTE AGIU CONSCIENTE E COM INTENÇÃO DE OFENDER. A MOTIVAÇÃO RESTOU
DEMONSTRADA NOS RELATOS DOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO, HAJA VISTA QUE A ABORDAGEM
DECORREU DE UMA ATITUDE SUSPEITA DO VEÍCULO EM DIREÇÃO AO BLOQUEIO. A PRÓPRIA
ESPOSA DO RÉU SAIU DO CARRO, POR INICIATIVA PRÓPRIA, E RELATOU AOS MILITARES QUE
ESTAVA SENDO AGREDIDA POR ELE.
OS XINGAMENTOS PROFERIDOS DEMONSTRAM QUE NÃO RECONHECIA NOS MILITARES QUE SE
ENCONTRAVAM DE SERVIÇO QUALQUER AUTORIDADE.
O TIPO PENAL DE DESACATO A MILITAR TEM POR FINALIDADE, EXATAMENTE, O RESPEITO À
AUTORIDADE E À INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTAM.
DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
03/11/2022 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484697791194&evento=72166...
1/6
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-53.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (RELATOR) E INDEFERIU O PLEITO FORMULADO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA QUE O PRESENTE APELO FOSSE
MANTIDO NA PAUTA DESTA SESSÃO VIRTUAL, DESIGNADA PARA O DIA
10 DE OUTUBRO DE 2022, COM INÍCIO ÀS 13H30 E TÉRMINO ÀS 18H DO DIA
13 DE OUTUBRO DE 2022. PROSSEGUINDO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA; POR MAIORIA,
REJEITOU A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995, E
APLICAÇÃO DO ART. 89 DA MESMA LEI, CONTRA O VOTO DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE ACOLHIA PARCIALMENTE A
PRELIMINAR LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE, DE NULIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 AO
PRESENTE FEITO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE ACUSADO CIVIL. PROFERIU
VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, NA FORMA DO ART. 69, INCISO I, DO
RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARACÃO DE VOTO
QUANTO A TERCEIRA PRELIMINAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

03/11/2022 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484697791194&evento=72166...
2/6
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanho o nobre Relator Ministro Almiranate de Esquadra
Claudio Portugal de Viveiros:

"DA
PRELIMINAR
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO"; e
"DA
PRELIMINAR
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO"
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-53.2022.7.00.0000/RJ

RELATOR:
MINISTRO
CLAUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS

APELANTE: WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO
(DPU)

03/11/2022 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484697791194&evento=72166...
3/6
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Voto divergente

DA
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995, E APLICAÇÃO DO
ART. 89 DA MESMA LEI

A Defensoria Pública da União, representando o apelante
WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA, além de outros pedidos, requer,
preliminarmente, que seja declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 90-A
da Lei 9.099/95, determinando-se a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 no
caso dos autos;
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são
institutos despenalizadores inseridos no ordenamento jurídico brasileiro por
meio da Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no âmbito
dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da
Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento
contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares. A
posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei
nº 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a
vedação da incidência desta Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: “as
disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”.
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar
praticado por civis, esta Corte firmou o posicionamento segundo o qual aquela
determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos institutos da
transação penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União,
independentemente da situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza
do crime praticado (propriamente militar ou impropriamente militar).
O fundamento constante das decisões desta Corte reside na
especificidade da natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal militar,
em especial a hierarquia e a disciplina, incompatíveis com os referidos institutos
despenalizadores. É o que se depreende do julgado a seguir transcrito:

03/11/2022 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484697791194&evento=72166...
4/6
“HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. NULIDADE. (...) A norma contida no art. 90-
A, da Lei nº 9.099/95, estabelecendo a sua não aplicação ao jurisdicionado da
Justiça Militar, tem como sua razão de ser a natureza dos bens jurídicos
tutelados na órbita penal militar, inexistindo qualquer razão para excepcionar
da incidência dessa regra o civil que comete crime militar. Denegação da
Ordem. Decisão unânime.” (Habeas Corpus n° 5-15.2012.7.00.0000/RJ, Rel.
Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 14/2/2012).
A questão até então adormecida voltou à discussão no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, conforme ficou consignado incidentalmente nos
autos do Habeas Corpus nº 99.743/RJ (Relator Min. MARCO AURÉLIO). De
acordo com a declaração obiter dictum dos Ministros LUIZ FUX, AYRES
BRITTO e CELSO DE MELLO, foi reconhecida a “inconstitucionalidade da
norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime
militar”.
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as
peculiaridades da vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação
penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das
atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a
razoabilidade do afastamento da incidência daqueles benefícios legais aos civis,
uma vez que estes não se subordinam às exigências que a condição de militar
impõe. Sua situação jurídica é diferente.
A isonomia está presente de forma reiterada em nosso texto
constitucional. Como princípio norteador da atividade legislativa, ela obriga o
legislador à elaboração de normas iguais para as pessoas que se encontram na
mesma situação jurídica.
Mas não é isso o que vem ocorrendo, em razão da restrição
genérica imposta pelo art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e acatada pelo Superior
Tribunal Militar. Tratar genericamente situações que demandam tratamento
individualizado caracteriza inequívoca ofensa ao Princípio da Isonomia, com
reflexos diretos e significativos sobre a almejada proporcionalidade.
O Princípio da Isonomia deve ser o farol, sinalizando para a
conclusão segundo a qual a restrição genérica estabelecida pela Lei n° 9.389/99,
que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, deve sucumbir diante da
Constituição da República.
Isso porque a esfera jurisdicional não pode servir de critério
determinante para a incidência dos institutos despenalizadores. O discrimen,
nesse caso, deve levar em conta a situação do agente (militar ou civil), não a
natureza do crime. Aceitar tratamento distinto para situações semelhantes
configura verdadeira agressão à isonomia constitucional, por permitir que o
status de militar da vítima possa influir nos benefícios legais que serão
alcançados pelo agente civil. Diante dessa evidente contradição legislativa, cabe
ao intérprete afastar a incidência da indesejada discriminação.

03/11/2022 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484697791194&evento=72166...
5/6
Assim, não existe razão plausível, no meu entender, para a
exclusão dos civis da incidência dos institutos da Lei nº 9.099/95, especialmente
se considerarmos que a sua situação é diferenciada do militar, que está adstrito à
rígida observância dos Princípios basilares da Hierarquia e Disciplina, não
aplicável aos acusados civis.
A caracterização do crime militar, que desloca a competência do
julgamento dos civis para a Justiça Militar da União, não pode constituir
obstáculo para a incidência dos benefícios penais a que o agente faria jus em
outra esfera penal.
Sustentar que as disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar, seja qual for a situação do agente, militar ou civil,
configura tendenciosa interpretação destacada do contexto do Estado
Democrático de Direito, pois aquela vedação deve incidir somente nos feitos
envolvendo acusados militares, diante das especificidades da carreira militar.
Ademais, corolário do Princípio da Isonomia é o Postulado
Constitucional da Individualização da Pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º
da Constituição da República. Em breve síntese, dessa norma constitucional
extrai-se que as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e
particularizadas, não só de acordo com as circunstâncias dos crimes praticados,
mas, especialmente, à luz das características pessoais do agente.
O Princípio da Individualização da Pena consiste em tornar
individual uma situação genérica, no intuito de distinguir alguém dentro de um
contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que
alterou a Lei nº 9.099/95, impedindo a incidência dos benefícios
despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os
militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para
excepcionar o civil que comete crime militar.
Na hipótese dos autos, o acusado WANDER LEIDIR DOS
SANTOS DUTRA, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção em
razão de ter praticado o crime previsto no Art. 299 do Código Penal Militar
(desacato a militar).
Este crime, Art. 299 do CPM, se amolda ao conceito de infração
de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da
pena abstratamente prevista (detenção de até 2 anos), comportando, assim, o
benefício da transação penal. Tal crime também se amolda à hipótese legal de
incidência do sursis processual, uma vez que a pena mínima não excede a 1
(um) ano (art. 89 da Lei nº 9.099/95).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que a regra genérica prevista
no art. 90-A da Lei nº 9.099/95 representa afronta às normas constitucionais,

03/11/2022 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484697791194&evento=72166...
6/6
devendo ser afastada sua incidência nos feitos envolvendo acusados civis e,
portanto, restringida sua aplicação aos casos nos quais o acusado é militar, no
intuito de propiciar a aplicação dos mencionados benefícios aos acusados civis.
Com
efeito,
deve
ser
conferida
àquele
dispositivo
infraconstitucional adequada interpretação, sem redução de texto. Não se trata
de considerá-lo inconstitucional; trata-se tão somente de dar à hipótese de
aplicação daquela restrição aos civis a interpretação conforme a Constituição.
Voto no sentido de que seja acolhida parcialmente a preliminar
levantada pelo Apelado, de nulidade da Sentença condenatória pela não
aplicação da Lei nº 9.099/95 ao presente feito, uma vez que se trata de Acusado
civil.

ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-53.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A
MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PRELIMINARES
DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO,
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI
Nº 9.099/1995. MÉRITO. ATITUDE DESRESPEITOSA COM A
AUTORIDADE
MILITAR.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
PLENÁRIO DESTA CORTE, NOS TERMOS DO INCISO III DO
ART. 13 DO RISTM, PARA QUE O JULGAMENTO DO
REFERIDO
PROCESSO
SEJA
MANTIDO
NA
SESSÃO
VIRTUAL,
CONFORME
DESIGNADO
EM
PAUTA
DE
JULGAMENTO. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
CONVERGEM
NO
SENTIDO DE QUE OS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DOS
TRIBUNAIS PODEM SER SUBMETIDOS A JULGAMENTO EM
PAUTA VIRTUAL, SEM QUE ISSO IMPLIQUE QUALQUER
VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. UNÂNIME.
A ATUAÇÃO DE MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO
EM MISSÕES DE SEGURANÇA NAS IMEDIAÇÕES DE VILAS
MILITARES
CONSTITUI
EXERCÍCIO
DE
MUNUS
CASTRENSE E NÃO DESNATURA A COMPETÊNCIA DESTA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADA À
UNANIMIDADE.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
2/27
NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA O INDEFERIMENTO, POR PARTE DO JUIZ,
DE DILIGÊNCIAS QUE VISEM AFERIR A IMPUTABILIDADE
DO ACUSADO, SE INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER
DÚVIDA A ESSE RESPEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE
QUE SE REJEITA. UNÂNIME.
A LEI Nº 9.839/99, EM FACE DA ESPECIALIDADE DO
DIREITO PENAL MILITAR, INSERIU O ART. 90-A NA LEI
9.099/1995, ESTIPULANDO QUE "AS DISPOSIÇÕES DESTA
LEI NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR".
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO
ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995 E DE NULIDADE DO FEITO
PELA NÃO APLICAÇÃO DE SEUS INSTITUTOS REJEITADA
POR MAIORIA.
NO MÉRITO, RESTOU COMPROVADO O COMPORTAMENTO
CRIMINOSO DO ACUSADO, AO SER ABORDADO PELOS
MILITARES QUE REALIZAVAM O POLICIAMENTO. OS
DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS E DAS TESTEMUNHAS
OUVIDAS EM JUÍZO NÃO DEIXAM DÚVIDA DE QUE, DE
MANEIRA
AGRESSIVA,
REAGIU
DE
FORMA
DESPROPORCIONAL, DESRESPEITOSA E DESAFIADORA
PARA
COM
OS
MILITARES
QUE
REALIZAVAM
O
PATRULHAMENTO, SOLICITANDO SUA PARADA.
O APELANTE AGIU CONSCIENTE E COM INTENÇÃO DE
OFENDER. A MOTIVAÇÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS
RELATOS DOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO, HAJA VISTA QUE
A ABORDAGEM DECORREU DE UMA ATITUDE SUSPEITA
DO VEÍCULO EM DIREÇÃO AO BLOQUEIO. A PRÓPRIA
ESPOSA DO RÉU SAIU DO CARRO, POR INICIATIVA
PRÓPRIA, E RELATOU AOS MILITARES QUE ESTAVA
SENDO AGREDIDA POR ELE.
OS XINGAMENTOS PROFERIDOS DEMONSTRAM QUE NÃO
RECONHECIA NOS MILITARES QUE SE ENCONTRAVAM DE
SERVIÇO QUALQUER AUTORIDADE.
O TIPO PENAL DE DESACATO A MILITAR TEM POR
FINALIDADE, EXATAMENTE, O RESPEITO À AUTORIDADE
E À INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTAM.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
3/27
DESPROVIDO
O
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a questão de ordem,
suscitada de ofício pelo Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, para
manter o julgamento do presente apelo na pauta da sessão virtual designada para
iniciar no dia 10 de outubro de 2022, às 13:30h, e terminar no dia 13 de outubro de
2022, às 18h. Prosseguindo, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela defesa, de declaração de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva de nulidade, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
por maioria, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de inconstitucionalidade
parcial do art. 90-A da lei nº 9.099/1995 e de aplicação do art. 89 da mesma lei. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo, na
íntegra, a sentença "a quo", por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por WANDER LEIDIR DOS
SANTOS DUTRA, civil, condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 299
1 do CPM (desacato a militar), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Narra a exordial acusatória, in verbis:
“[...] Por volta das 03h05min do dia 21 de dezembro de 2019, o civil WANDER
LEIDIR DOS SANTOS DUTRA conduzia o veículo particular Nissan March, cor
branca, quando adentrou na Avenida General Benedito da Silveira, nas
proximidades da Vila Militar do Rio de Janeiro, onde estava sendo realizado um
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
4/27
Ponto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU) composto por militares do
26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, conforme escala de serviço constante do
evento 24.
O veículo foi abordado pelo Sd Ex LUIZ VITOR DE ALMEIDA OVÍDIO, que
observou que em seu interior o motorista segurava o braço de uma mulher que
estava chorando. Em seguida, essa mulher, posteriormente identificada como
GERUSA CARDOSO VALES DUTRA, esposa do denunciado, saiu do veículo
pedindo ajuda aos militares, dizendo que estava sendo agredida por seu marido.
O Sd LUIZ VITOR determinou que o civil WANDER encostasse o carro, o que foi
negado pelo denunciado que disse: "Quem são vocês para mandar eu encostar o
carro?" .
O 3º Sgt DAVI SANTOS DA SILVA, mais antigo no PBCVU naquele instante,
reiterou a ordem para que o denunciado encostasse o automóvel, mas ele
novamente se negou e proferiu as seguintes ofensas: "vai se foder, não vou encostar
o carro, porque você não tem poder para mandar em mim".
Ao ser advertido pelo Sargento DAVI SILVA de que os militares no desempenho
daquele tipo de missão tinham poder de polícia o ora denunciado reagiu gritando:
"Tem o poder de uma piroca no seu cu, seu merda!"
Os militares do PBCVU cercaram o veículo e ordenaram que o denunciado
descesse do carro para que a situação fosse averiguada, mas este novamente não
obedeceu a ordem dada e continuou a ofender e a ameaçar os militares, conforme
restou registrado nas imagens gravadas pelo celular de um dos integrantes da tropa
(vídeos constantes do evento 1).
O denunciado disse que não iria se intimidar com a cara feia dos militares, que se
quisessem poderiam "sair na porrada" e que não iria acatar as ordens pois era
civil, mandando que todos calassem a boca, afirmando que o Sd LUIZ VITOR não
honrava a farda que vestia.
O Sgt DAVI SILVA pediu que WANDER o respeitasse, ao que o denunciado
retrucou: "Vou te respeitar por quê? Eu não sou militar, porra! Eu não vou te
respeitar, caralho! Porra, tu quer respeito de quem, de civil? Então vá se foder!" .
Depois, dirigindo-se aos demais militares, disse que todos iriam se foder pois não
sabiam fazer nada, nem emboçar uma parede ou dar um troco. Em seguida,
desafiou o Cb MARCOS VINÍCIUS MUNIZ MARINHO para luta, nos seguintes
termos:
"Tu não fez Medanha não, seu Gericinó de merda, tu vai se foder! Quer fazer na
mão comigo? Larga o armamento e vem na mão, porra! Com todo respeito, cabo,
de boa, eu te arrebento todo, eu tenho mais resistência que você, caralho! Eu te
arrebento todo, boto você pra enfiar esse cone no teu cu e tu vai se foder!" .
O Auxiliar ao Supervisor de Dia, Cap BRUNO OLIVEIRA, e o Polícial de Dia, 3º
Sgt THIERRY, foram acionados pelo rádio e compareceram ao local, onde
presenciaram as ofensas proferidas pelo civil WANDER, que continuava se negando
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
5/27
a sair do veículo, mesmo após o uso de spray de pimenta. Diante disso, o Cap
BRUNO OLIVEIRA, após a autorização da Sra GERUSA, determinou ao Sgt
THIERRY que quebrasse o vidro da porta do veículo para retirar o civil WANDER.
O Sgt THIERRY, então, quebrou o vidro com a coronha de sua pistola, ferindo-se na
mão. O denunciado foi retirado do veículo pelos militares e imobilizado com o uso
de algemas e, depois, conduzido para a 33ª Delegacia de Polícia Civil para que
fosse autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e violência contra a mulher.
No entanto, o inspetor que os recebeu naquela delegacia recomendou que o preso
fosse conduzido para a central de flagrantes na 35ª Delegacia. A Sra Gerusa,
esposa do denunciado, recusou-se a acompanhar o deslocamento para a 35ª
Delegacia, indo embora sem prestar depoimento. O preso foi, então, conduzido
para a 35ª Delegacia de Polícia, onde foi submetido a exame de corpo de delito, e
depois foi levado para o Comando da 1ª Divisão de Exército, onde foi lavrado o
Auto de Prisão em Flagrante.
Agindo desse modo, praticou o ora denunciado o crime de desacato a militar
previsto no artigo 299 do Código Penal Militar. As expressões injuriosas e
ameaçadoras proferidas pelo civil WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
revelam a clara intenção do denunciado em ultrajar, depreciar e menosprezar os
militares que o abordaram, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro e procurando
deprimir-lhes a autoridade de que estavam investidos em razão do desempenho de
função de natureza militar. [...]”.
Constam nos autos os seguintes principais documentos: Auto de Prisão
em Flagrante; Audiência de Custódia; Alvará de soltura do Flagranteado; e gravação
da conversa filmada entre o civil e a tropa militar por ocasião dos fatos (Eventos 1, 5
e 6, nos autos do Auto de Prisão e Flagrante nº 7001661-08.2019.7.01.0001).
Nos Autos de Prisão em Flagrante nº 7001661-08.2019.7.01.0001,
constam, ainda, as declarações do Ofendido 3º Sgt DAVI SANTOS DA SILVA; do
condutor 3º Sgt PABLO THIERRY DE PAULA SILVA; do Cb MARCUS
VINÍCIUS MUNIZ MARINHO; do Capitão BRUNO EDUARDO SOARES
MIRANDA; do Sd LUIZ VICTOR DE ALMEIDA OVÍDEO; do BRUNO RAMOS
DE AMORIM - Inspetor de Polícia Civil; e do Flagranteado, WANDER LEIDIR
DOS SANTOS DUTRA.
A Denúncia foi recebida em 26 de maio de 2020 (Evento 1, nos Autos
da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001, REC_DENUNCIA2).
Em seguida, houve a realização da audiência de inquirição das
testemunhas, sendo ouvidos 2 (dois) Ofendidos, o 3º Sgt DAVI SANTOS DA
SILVA, o Cb MARCOS VINICIUS MUNIZ MARINHO (Evento 89), e 5 (cinco)
testemunhas arroladas pelo MPM, sendo elas o Inspetor da Polícia Civil BRUNO
RAMOS DE AMORIM, o Cap BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, o 3º Sgt
PABLO THIERRY DE PAULA SILVA, o Sd IGOR QUEIROZ ARANTES e o Sd
VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA (Evento 58).
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
6/27
A DPU não arrolou testemunhas (Evento 93, nos Autos da Ação Penal
Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001).
O Réu foi interrogado em 7/7/2021 (Eventos 105 e 106, nos Autos da
Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001).
No prazo do artigo 427
2 do CPPM, as Partes nada requereram (Eventos
109 e 112, nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Réu,
entendendo que restou confirmada a prática do crime de desacato quando de sua
conduta durante uma abordagem em posto de bloqueio e controle de vias públicas,
notadamente em ofensas, xingamentos e expressões depreciativas e infames contra
os militares (Evento 117, nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000397-
19.2020.7.01.0001, ALEGAÇÕES1).
A Defesa peticionou em 20 de agosto de 2021, participando que o
Acusado, por atendimento telefônico na mesma data, apresentou a versão de que sua
mãe faleceu quando tinha 11 (onze) anos; que sua avó havia falecido quando tinha
15 (quinze) anos; que seu pai, quando ele tinha 21 (vinte e um) anos e que sua irmã
havia se suicidado em 2019, após uso de medicamentos. Que foi atendido no
Hospital Colônia Juliano Moreira e na Clínica CT Salvando Vidas de Itaguaí,
ficando internado de setembro a outubro de 2020 e que frequenta o Narcóticos
Anônimos. Assim, em nome do contraditório e da ampla defesa, a DPU requereu a
conversão do ato em diligências, no sentido de expedir Ofícios às Clínicas
referenciadas, solicitando, também, a instauração de incidente de insanidade mental
(Evento 120, nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001,
COTA1).
Com vista dos autos, o MPM se manifestou no sentido de que não
havia qualquer dúvida a respeito da sanidade mental do Acusado, nem mesmo no
interrogatório ele havia se referido a tais fatos, e opinou pelo prosseguimento da
Ação Penal com a realização do julgamento.
Em 02/9/2021, o Magistrado de piso indeferiu os pedidos defensivos
por não haver elementos que colocassem em dúvida a capacidade de entendimento e
determinação do Acusado no momento dos fatos, nos termos do que preceitua o art.
156 do CPPM
3 (Eventos 122, 125 e 127, nos Autos da Ação Penal Militar nº
7000397-19.2020.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, a Defesa suscitou preliminares de
incompetência da JMU; de nulidade por não aplicação da Lei nº 9.099/1995; de
nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito,
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
7/27
requereu a absolvição, nos termos do art. 439, “b” e “e”, do CPPM, por considerar
ausente o elemento subjetivo específico do tipo e, caso se entenda pela condenação,
pugnou pela fixação da pena em seu patamar mínimo e aplicação do sursis (Evento
139, nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001,
ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 02 de dezembro de 2021, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM condenou o civil WANDER LEIDIR DOS
SANTOS DUTRA à pena de 06 (seis) meses de detenção em razão de ter praticado
o crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar).
Reconheceu ao Acusado o direito de recorrer em liberdade e de ter suspensa
condicionalmente sua pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que obedecidas as
condições impostas
4e, por fim, estabeleceu o regime inicialmente aberto para
cumprimento da reprimenda (Evento 150, nos Autos da Ação Penal Militar nº
7000397-19.2020.7.01.0001, SENT1).
A Sentença foi publicada no mesmo dia.
A DPU foi intimada dia 10 de dezembro de 2021 e, tempestivamente,
apelou no 10/12/2021 e apresentou as razões no dia 12/1/2022 (Eventos, 153, 156 e
160, nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001).
Em suas razões, requer, inicialmente, que o Recurso seja recebido em
ambos os efeitos devolutivo e suspensivo, reconhecendo-se a devolução plena de
toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição. Preliminarmente, suscita a
inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei 9.099/1995, determinando-se a
aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/1995. Considera, para tanto, que há
inconstitucionalidade parcial do dispositivo no que diz respeito aos indiciados e/ou
Réus civis, ante a violação do princípio constitucional da igualdade, visto que a
diferenciação de tratamento promovida pela norma não está fundamentada em
nenhum fator discriminador válido ao observar a aplicação do art. 90-A da Lei nº
9.099/1995 em delitos cujo agente é civil.
Ainda, em sede preliminar, suscita a nulidade do processo desde o
indeferimento do pedido de diligência, argumentando que não fora possível à Defesa
utilizar todos os instrumentos legais pertinentes. Afirma que o indeferimento do
pedido de diligência, constante do Evento 120, nos Autos da Ação Penal Militar nº
7000397-19.2020.7.01.0001, ainda que o pleito tenha sido feito a destempo,
caracteriza patente cerceamento de defesa.
Alega que o requerimento foi feito antes das alegações orais e a prática
do ato era de extrema relevância para o contraditório, isso porque, caso demonstrada
a presença de doença psiquiátrica, poderia haver a exclusão da tipicidade, o
reconhecimento de causa excludente de culpabilidade e/ou causa que poderia
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
8/27
conduzir à redução significativa da pena. Acrescenta que requereu a conversão do
feito em diligência com a expedição de Ofícios às Clínicas em que o Acusado
informou ter sido internado e a realização do incidente de insanidade mental
somente após a fase do art. 427 do CPPM, pois apenas nessa data o Apelante
informou, por meio de contato telefônico, sobre os tristes fatos que ocorreram em
sua vida e sobre as internações pelas quais passou, inclusive que frequenta o
Narcóticos Anônimos.
Requer, também, preliminarmente, a declaração da incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o presente processo e o
deslocamento do feito para Justiça comum, por entender que os militares não
desempenhavam, na ocasião, função de natureza militar específica. Considera que
estavam desempenhando serviço de policiamento ostensivo, em logradouro público
e, por tal razão, deveria afastar-se a competência da Justiça Militar. Ressalta que a
atividade de segurança pública não pode ser assim classificada, ainda que executada
por militares do Exército, tendo em vista a leitura dos arts. 142 e 144 da CRFB.
Assim, não admitir a incompetência da Justiça Castrense consistiria em violação aos
princípios do Juiz Natural e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LIII
e LIV, da Constituição Federal de 1988.
No mérito, pede que seja reformada a Sentença para absolver o civil
WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA, com fulcro no art. 439, “b” e “e”, do
CPPM
5, em virtude da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, visto que não
ficou provada a intenção de praticar a conduta inserida no art. 299 do CPM.
Sustenta que o Réu apresentava, no momento de sua conduta, um
estado de ânimo exaltado, não configurando a “intenção ultrajante” no “propósito de
depreciar ou vexar” o prestígio da administração pública e a honra funcional da
vítima. Que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo ante a insuficiência de
provas, visto que as pessoas ouvidas na qualidade de testemunhas de acusação foram
os próprios Ofendidos, bem como que os vídeos apresentados foram gravados por
eles próprios, refletindo unilateralidade das falas, além de trechos cortados.
Por fim, considera não ter restado esclarecido o fato que teria motivado
a abordagem; se a esposa realmente estava sendo agredida; se as filmagens traduzem
a verdade; se a esposa deu ou não permissão para quebrarem o vidro do carro; a
razão pela qual o Acusado teria ficado alterado; quais as circunstâncias que
envolveram a retirada do Acusado do carro e qual a proporção da violência
empregada durante a abordagem. Prequestiona, ainda, os princípios da inocência e
do in dubio pro reo previstos no art. 5º, inc. LVIII, da Constituição Federal.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a rejeição de
todas as preliminares aventadas pela Defesa e, no mérito, o desprovimento do
Recurso, para manter inalterada a Sentença do Juízo a quo (Evento 164, nos Autos
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
9/27
da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição das preliminares. No mérito, opina pelo desprovimento do
recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. Sentença condenatória, por seus próprios
fundamentos jurídicos (Evento 6, nos Autos da Apelação nº 7000043-
53.2022.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO
Insurge-se a Defesa do Civil WANDER LEIDIR DOS SANTOS
DUTRA contra a Sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 299 do CPM.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO -
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE
RECURSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL DE
10/10 A 13/10/2022
Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste
Tribunal, submeti à apreciação do Plenário desta Corte a presente Questão de Ordem
para que o julgamento do referido processo fosse mantido nesta Sessão Virtual, com
início no dia 10 de outubro de 2022, às 13:30h, e término no dia 13 de outubro de
2022, às 18h, conforme Pauta de Julgamento publicada no Dje nº 165/2022, de 27
de setembro de 2022, nos seguintes termos, a qual foi acolhida à unanimidade:
Por Decisão de 05 de outubro de 2022, indeferi o pleito defensivo de
conversão do julgamento da modalidade virtual para videoconferência/presencial.
Veja-se que, naquela ocasião, cotejando os elementos do processo, não vislumbrei a
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
10/27
presença de controvérsia substancial que desautorizasse a realização da Sessão por
meio virtual, máxime porque os argumentos constantes da petição de conversão do
julgamento para a modalidade presencial eram os mesmos das razões do apelo.
Ademais, também não foi verificado prejuízo concreto aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, dada a possibilidade de inclusão do arquivo
eletrônico de sustentação oral no Sistema Eletrônico, nos termos do normativo antes
citado, o qual dispõe, nos termos do seu art. 8º, que o advogado habilitado nos
autos, na hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno da Corte
Castrense, deverá ‘peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 02 (dois) dias úteis após a publicação da
pauta’. Ademais, o referido ato normativo prevê, no art. 9º, que ‘O arquivo
eletrônico de sustentação oral deverá ser disponibilizado no sistema eProc/JMU em
áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as devidas
especificações técnicas’.
Veja-se que foi deferida pelo Ministro-Presidente a possibilidade da
juntada das sustentações orais, mas a Defesa quedou-se inerte.
Contra a Decisão indeferitória, a Defesa ajuizou Agravo Interno.
Conquanto o referido Agravo ainda não tenha sido encaminhado a este
Relator, julguei oportuno trazer a matéria ao conhecimento de meus eminentes
Pares.
A Decisão recorrida, objeto do Agravo Interno, tem o seguinte teor:
“[...]A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, dispõe sobre a possibilidade de
realização de sessões de julgamentos virtuais no âmbito da Justiça Militar da
União. Ela foi criada em virtude da necessária adoção de providências para
possibilitar a continuidade dos julgamentos e a manutenção da prestação
jurisdicional.
Isso porque o Ministro-Presidente à época, por meio do Ato nº 2943, de 16 de
março de 2020, determinou a suspensão dos trabalhos presenciais no STM, por
força do quadro de saúde pública envolvendo o novo Coronavírus.
Essa modalidade de julgamento continua sendo adotada pelo Judiciário, com a
chancela do Conselho Nacional de Justiça, de modo a garantir a razoável duração
dos processos, sem descurar das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Dispõe o art. 7º da citada Resolução 275/2020, que a Parte poderá pedir que o
processo não seja julgado em ambiente virtual e caso o pedido seja deferido pelo
Relator, o processo será retirado de pauta, e será designada pelo Presidente data
oportuna para julgamento presencial.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
11/27
O deferimento do pedido pelo Ministro-Relator passa pela análise da
imprescindibilidade do pleito em face da controvérsia da matéria, e de eventual
cerceio aos direitos constitucionais dos jurisdicionados.
Esta Corte já se pronunciou no sentido de indeferir o pedido de conversão da
modalidade de julgamento quando não se verificam questões de alta indagação.
Veja-se, por exemplo, dentre muitos outros feitos, a recente Decisão no Habeas
Corpus nº 7000579-64.2022.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Carlos Augusto
Amaral de Oliveira, a Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000, Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e a Correição Parcial nº 7000014-
37.2021.7.00.0000, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, restando, esta
última, assim ementada:
“CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA
VIRTUAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
DEFESA.
LEGALIDADE.
PRESERVAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada do feito da pauta
virtual para submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária
a apresentação de motivação válida e suficiente, com a demonstração da
possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
recurso. 2. A situação de emergência de saúde pública relacionada ao
Coronavírus (Covid19) justifica a realização de todos os atos processuais por
meio de videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do
CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual serão
análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes.
Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida.
Decisão unânime. (...)”.
No caso, a combativa DPU, em defesa do civil WANDER LEIDIR DOS SANTOS
DUTRA, condenado como incurso no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a
militar), suscita a incompetência da Justiça castrense para a apreciação dos fatos, e
questiona a ausência de dolo na conduta do Apelante.
A questão competencial quanto à atuação de militares em missão de segurança nas
imediações de Vilas Militares encontra-se pacificada na jurisprudência do STM,
referendada pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, os fatos foram filmados, e as mídias constam dos autos, demonstrando a
dinâmica do ocorrido.
Dessa forma, cotejando os elementos deste processo, não vislumbro a presença de
controvérsia substancial que desautorize a realização da sessão por meio virtual,
máxime porque tais argumentos já constam das razões do apelo e foram os mesmos
reiterados na petição de conversão do julgamento para a modalidade presencial.
Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, o pleito das Partes, o voto do
Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros
para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do
processo.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
12/27
No mesmo sentido, vem se pronunciando o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
conforme se verifica do julgado, in verbis:
“(...) a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua
discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais
integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o
julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
02.3.2021).
E, igualmente,
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu
deferimento está condicionado ao exame do relator. Registro, inicialmente,
que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria,
uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais
peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que
propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só
excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. No caso,
não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento
presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto
jurisprudência pacífica na Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de
destaque” (ACO n. 3.273- AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe
12.8.2019).
Dessa forma, também não verifico prejuízo concreto aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, dada a possibilidade de inclusão do arquivo eletrônico de
sustentação oral no Sistema Eletrônico, nos termos do normativo antes citado, o
qual dispõe, nos termos do seu art. 8º, que o advogado habilitado nos autos, na
hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno da Corte Castrense,
deverá ‘peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por
meio eletrônico em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta’. Ademais, o
referido ato normativo prevê, no art. 9º, que ‘O arquivo eletrônico de sustentação
oral deverá ser disponibilizado no sistema eProc/JMU em áudio ou vídeo, devendo
observar o tempo regimental de sustentação e as devidas especificações técnicas’.
Isto posto, INDEFIRO o pleito da Defensoria Pública da União de conversão do
julgamento designado em ambiente eletrônico para a modalidade por
videoconferência, por ausência de razão suficiente que o autorize,
e MANTENHO o feito na pauta da sessão virtual designada para início no dia 10
de outubro de 2022, com início às 13h30min e término às 18h do dia 13 de outubro
de 2022.[...]”.
Ao receber os autos, o Ministro-Presidente do STM, General-de-
Exército Lúcio Mário de Barros Góes, analisando o pleito para a sistemática de
Videoconferência e de sustentação oral, decidiu da seguinte forma:
“[...] Trata-se de manifestação apresentada pela Defensoria Pública da União, em
assistência ao Apelante WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA, em que requereu
a conversão do julgamento do presente feito, incluído na pauta de julgamento para
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
13/27
a sessão virtual com início em 10.10.2022 (evento 14), para a sistemática de
Videoconferência, bem como o deferimento de sustentação oral (evento 21).
No que tange ao pedido da DPU, de realização do julgamento por
Videoconferência, registre-se que, em Despacho proferido pelo Eminente Relator,
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, o referido pleito foi
indeferido (evento 23).
Quanto ao pleito do Órgão defensivo de sustentação oral, por ser tempestivo e estar
de conformidade com os normativos deste Tribunal, defiro o pedido em tela, na
modalidade de Sessão Virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX[1], do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos artigos 8º, 9º e 10
da Resolução nº 275[2], de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º
do Ato Normativo nº 414[3], que regulamentam as sessões de julgamento virtuais
nesta Corte Castrense.[...]”.
Apesar de deferido pelo Ministro-Presidente, repita-se, a Defesa não
juntou mídia aos autos com a sustentação oral.
Em suas Razões de Agravo, entende a Defesa que o indeferimento
deste Relator do pedido de conversão do julgamento da sessão virtual para
videoconferência ou presencial ofende o devido processo legal/constitucional e,
reflexamente, a ampla defesa e o contraditório. Embasa sua tese em uma
jurisprudência do STJ, que considera haver violação legal no indeferimento da
sustentação oral.
Como demonstrado na Decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal convergem no sentido de que os processos de
competência dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual,
sem que isso implique qualquer violação ao texto constitucional.
Outrossim, a jurisprudência trazida pela ilustre DPU versa sobre
situação em que não poderia ser indeferido o pedido de sustentação oral, justamente
por se tratar de hipótese cuja disposição é regida pelo art. 937, inc. VIII, do CPC
6,
qual seja, agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versava
sobre tutela provisória de urgência. Por certo, hipótese que não guarda qualquer
similitude ao caso dos autos.
Ante o exposto, levo à apreciação do Plenário a presente Questão de
Ordem, para que este recurso de apelação seja mantido na Pauta desta Sessão
Virtual, designada para iniciar no dia 10 de outubro de 2022, às 13:30h, e terminar
no dia 13 de outubro de 2022, às 18h..

7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
14/27
DA PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO

A Defesa suscita a incompetência da Justiça Militar da União para
análise do caso, sob alegação de que o local do fato não se trata de área militar e que
o exercício da atividade de controle de vias urbanas seria anômalo pelos militares.
A atuação de militares do Exército Brasileiro em missões de segurança
nas imediações de vilas militares constitui exercício de múnus castrense e, portanto,
não desnatura a competência desta Justiça Militar da União, eis que encontra
respaldo no art. 142, caput, da CF/88.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se manifestou a respeito, in
verbis:
"É legal a atuação do Exército Brasileiro em Posto de Bloqueio e
Controle de Vias Urbanas, nas imediações de Vila Militar, tendo em vista que entre
as missões atribuídas às Forças Armadas compreende a busca da manutenção da
segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das
suas imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares
e do patrimônio militar que lhe é afetado" (STM. Apelação nº 7001345-
25.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira. DJe: 06 Jul 20).
A Decisão foi mantida no ARE nº 1299824/RJ, de relatoria da Ministra
Carmen Lúcia, em 9 de dezembro de 2020, e referendada pela 2ª turma do STF, no
ARE 1.299.824 AgR, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE CIVIS.
LIMITES DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DAS FORÇAS ARMADAS. SERVIDÃO
MILITAR. DECRETO-LEI N. 3.437/1941 E DECRETO-LEI N. 9.760/1941.
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE ÓBICE
IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL:
RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO” (AG .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.299.824, julg. Sessão virtual de 26/02/2021 a 05/03/2021).
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
15/27
No caso em tela, consoante depoimentos das testemunhas e Ofendidos
presentes nos autos (evento 58, APM), há um Posto de Bloqueio e Controle de Vias
Urbanas que funciona ininterruptamente 24 horas por dia, em virtude da localização
de várias OM’s no entorno. A troca de Militares é feita no próprio local para manter
a segurança, afirmação corroborada mediante Escala de Serviço inserida no evento
28 do APF.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA
Suscita a Defesa preliminar de nulidade do feito, por violação ao
Contraditório e à Ampla Defesa, eis que não teria sido levada em consideração a
ligação telefônica do Réu participando fatos que, em tese, poderiam levar à sua
inimputabilidade, tendo o Juízo indeferido as diligências postuladas. Tal questão foi
analisada em primeira instância, conforme se depreende da sequência dos fatos, de
modo a não gerar dúvida capaz de levar o Apelante à perícia médica.
Assim requereu a Defesa (evento 120, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000397-19.2020.7.01.0001, COTA1):
“A Defensoria Pública da União vem com o merecido e habitual a presença de V.
Exa informar e requerer o que se segue: Apenas, hoje, no dia 20 de agosto de 2021,
em atendimento telefônico, o assistido informou que sua mãe faleceu quando tinha
11 (onze) anos, a avó com 15 (quinze) anos, pai com 21 (vinte e um) anos de idade,
tendo a irmã se suicidado em 2019, após uso de medicamentos. No mais, informa
que foi atendido no Hospital Colonia Juliano Moreira, bem como, na Clínica CT
Salvando Vidas de Itaguai, sendo atendido pelo terapeuta Mauro, ficando internado
na Clinica de setembro a outubro de 2020 e que frequenta o Narcóticos Anônimos.
Assim, considerando que o assistido apresentou tal versão, apenas, na presente
data, em nome do contraditório e da ampla defesa, solicita a DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO a conversão do ato em diligência, pedido a V. Exa que
expeça Oficios as Clinicas mencionadas (CLINICA CT SALVANDO VIDAS DE
ITAGUAI, situada na estrada D. Elisabete, 2160, Cidade Industrial, Itaguaí, CEP
23821610 e Hospital Colonia Juliano Moreira, situado na estrada Rodrigues
Caldas, 3400, Curicica, Rio de Janeiro, CEP 22713375).”
Na sequência, o Juízo a quo assim se manifestou (evento 122, autos da
Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001, DESP1):
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
16/27
“Em nome do contraditório, intime-se o MPM para que se manifeste acerca do
pedido formulado pela defesa (evento 120), salientando-se, apenas, que a fase de
instrução processual já se encontra esgotada.”
Em decorrência da Decisão acima, o MPM assentou (evento 125, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000397-19.2020.7.01.0001, PARECER1):
“O órgão do Ministério Público Militar, no exercício de suas atribuições legais,
vem, perante V.Exa., considerando o requerimento da defesa apresentado no evento
120, no qual pleiteia a realização de diligências para subsidiar um pedido de
instauração de incidente de insanidade mental, expor o seguinte. Nos termos do
disposto no art. 156 do CPPM, "quando, em virtude de doença ou deficiência
mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle
submetido a perícia médica." "A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou
a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo".
Como determina a norma processual o incidente de sanidade mental será iniciado
em virtude de dúvida a respeito da imputabilidade do acusado, em qualquer fase do
processo. No caso dos autos não há qualquer dúvida a respeito da imputabilidade
do acusado. Não há qualquer referência a problemas de saúde acusado. Durante
toda a instrução do processo nenhuma questão sobre essa situação foi levantada,
nem o acusado em seu interrogatório fez qualquer referência a essa situação. O fato
narrado pela defesa de que o acusado teve, infelizmente, eventos difíceis na sua via
pessoal e já frequentou narcóticos anônimos, por si só não importa em dúvida
razoável para o fim de inverter a ordem do processo penal e, nesta fase de
julgamento, realizar diligências. Finalmente, a instrução criminal seguiu todos os
seus ditames, propiciando a ampla defesa e observando o devido processo legal,
chegando ao seu termo final atendendo todas as fases. Razão pela qual este órgão
do MPM opina pelo prosseguimento da ação penal e realização do julgamento.”
O Juízo a quo, após manifestação do MPM, se convenceu da não
necessidade de incidente de sanidade mental, por não haver qualquer dúvida a
respeito da imputabilidade do Acusado, razão pela qual a alegação de fatos difíceis,
em sua vida pessoal, não foram capazes de resultar dúvida razoável para inverter a
ordem processual.
Com efeito, durante seu interrogatório, em nenhum momento o
Apelante declarou os fatos que fundamentaram o pedido de diligência da Defesa,
nem demonstrou qualquer dúvida quanto a sua inimputabilidade.
Não restaram assentadas nos autos provas aptas a respaldar o pleito em
tela, visto que a instrução criminal propiciou o devido processo legal, alcançando
seu termo final e atendendo todas as fases, inexistindo razões para o deferimento das
diligências (evento 127, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000397-
19.2020.7.01.0001, DESP1).
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por violação ao
contraditório e à ampla defesa.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
17/27

DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995, E
APLICAÇÃO DO ART. 89 DA MESMA LEI

Sustenta a Defesa a inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº
9.099/1995 e a nulidade do feito pela não aplicação de seus institutos.
Aqui também a preliminar não merece acolhimento.
A Lei n° 9.099/1995 (leis de crimes de menor potencial ofensivo)
inovou a respeito de um tratamento menos rigoroso quando da apreciação de crimes
que considerou como de menor potencial ofensivo, prevendo a utilização de
institutos como a suspensão condicional do processo, a transação penal e a
composição dos danos decorrentes do crime.
Ocorre que a Lei nº 9.839, no ano de 1999, inseriu o art. 90-A na Lei
9.099/1995 estipulando que "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar", em face da especialidade do direito penal militar e considerando
que nenhum dos crimes previstos no Código Penal Militar pode ser considerado de
menor potencial ofensivo.
Percebe-se, portanto, que não há violação à isonomia quando se deixa
de aplicar a Lei 9.099/1995 no âmbito da Justiça Militar nos casos em que o acusado
é civil, se sua conduta ofende as instituições militares.
No âmbito deste Tribunal, sempre prevaleceu o entendimento contrário
à adoção dos dispositivos da Lei nº 9.099/1995 aos crimes militares. Esse
entendimento ganhou força a partir da inclusão do artigo 90-A à Lei nº 9.099/1995.
O mencionado artigo não excepciona o crime militar praticado por civis, razão pela
qual esta Corte firmou o posicionamento segundo o qual aquela determinação legal
obsta, de forma genérica, a aplicação dos institutos despenalizadores da lei de
Juizados Especiais no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente da
situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do crime praticado, se
propriamente militar, impropriamente militar ou militar por extensão.
No caso, a infração em tela foi cometida contra as instituições militares
e não pode ser considerada de menor potencial ofensivo.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
18/27
O entendimento pacífico do Superior Tribunal Militar é no sentido de
que "a Lei n° 9.099, de 26.09.1995, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União"
(Súmula nº 9).
Cito, por oportuno, o seguinte julgado de minha relatoria:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
9.099/1995. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS
ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. [...] Veda-se a aplicação da Lei n°
9.099/1995, não apenas em função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte, mas
em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A à referida Lei,
estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. [...] Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000622-35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de
Publicação: 02/05/2022)
Também o Supremo Tribunal Federal, quando se debruçou sobre a
matéria, entendeu que "é inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados
Especiais". Cita-se:
CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO. Atua no processo-
crime militar o Conselho Permanente de Justiça. PROCESSO-CRIME MILITAR –
LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados
Especiais – Precedente: Habeas Corpus nº 99.743/RJ. (HC 124899, Relator:
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 01/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14-08-2017 PUBLIC 15-08-2017).
Pelo exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade parcial do
art.90-A da lei n° 9.099/1995.

MÉRITO

A Apelação é tempestiva, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e merece conhecimento. Entretanto, não merece provimento.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
19/27
Inicialmente, a ilustre Defensoria Pública da União pede a apreciação
plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância.
É sabido que o recurso de Apelação possui efeito devolutivo, que
consiste em apresentar à instância superior as questões suscitadas, seja pela Defesa,
seja pela Acusação, para fins de reexame.
Mas, no que diz respeito à extensão do efeito devolutivo, cabe à Parte
recorrente limitá-lo, conforme o princípio tantum devolutum quantum apellatum: o
Apelante tem o direito de recorrer somente daquilo que desejar, no limite do que
perdeu. Por sua vez, o juízo ad quem conhecerá apenas daquilo que a Parte recorreu.
Qualquer questionamento que venha a ser feito fora das razões de
Apelo que não trate de matéria de ordem pública estará precluso.
Apenas questões de ordem pública são suscetíveis de conhecimento a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão
sujeitas à preclusão. E se verificadas no presente feito, não passarão despercebidas
por esta Corte.
No caso, as provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram
a prática delituosa por parte do Apelante.
A autoria e a materialidade restaram indenes de dúvidas. Conforme se
depreende dos depoimentos acostados aos autos, não há dúvidas quanto à prática
delituosa. Tudo restou comprovado, tanto pelo depoimento dos Ofendidos como das
testemunhas do MPM, sendo que as ofensas também restaram registradas pelos
vídeos do momento do fato (APF nº 7001661-08.2019.7.01.0001 - evento 01, vídeos
05/13).
O
primeiro
Ofendido,
Cabo
MARCUS
VINÍCIUS
MUNIZ
MARINHO, declarou que conheceu o Réu no dia dos fatos; que estava em serviço
de 24 horas, entrando às 09 horas da manhã; que prosseguia no serviço e que já era
aproximadamente 03 horas e 10 minutos, quando o Réu veio fazendo cavalo de pau
na esquina onde se realizava o bloqueio, em direção à Vila Militar; que abordaram o
carro na altura do bloqueio, em razão da atitude suspeita, e que o procedimento era
realizado em qualquer carro que entrasse naquele local; que o Soldado Luiz Vitor
fez a abordagem inicial, pedindo que o carro parasse, a fim de verificar quem se
encontrava no veículo, contudo foi ignorado; que o Réu se recusou a sair do carro;
que a esposa do Réu saiu do carro pedindo socorro, dizendo que recebeu uma
mordida no braço dada pelo Acusado; que era seu esposo e se encontrava bêbado;
que ele havia tomado o seu automóvel e dirigiu contra a sua vontade; que confirmou
que o Réu vinha em velocidade e fez um cavalo de pau e com parada brusca; que o
Sargento continuou pedindo para que o Réu saísse do veículo; que o Réu travou as
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
20/27
portas, se negou a descer e começou a querer dar ré no carro, se opondo ao pedido
para que encostasse; que pediu para abaixar o vidro, quando, após a negativa do
pedido, acionaram seus superiores e policiais de dia; que em todo o momento o Réu
ficou desacatando a tropa, mandando “se foder”, “tomar no cu”, chamando de
“veado” e não abaixava o vidro; que tentou falar com o Réu, porém ele começou a
chamar o Ofendido de “merda”, disse que “iria meter a porrada”, que só era “brabo”
porque estava com armamento; que os oficiais de dia chegaram ao local; que o Réu
disse "vocês não são ninguém pra me abordarem", "vocês não são ninguém", "vocês
são merda", "vocês não têm poder nenhum sobre mim"; que ouviu o Réu dizer para
o Sargento Davi Silva, querendo este tentar explicar o porquê estava sendo parado e
que estava no exercício do poder de polícia, sendo retrucado pelo Réu falando que
“tem o poder de uma piroca no seu cu, seu merda”; que o Réu ficava chamando para
briga; que em nenhum momento a tropa foi agressiva, utilizando apenas palavras e
pedindo para encostar o carro; que ouviu o Réu dizer para o Soldado Luiz Vitor que
ele não honrava a farda que vestia; que o Réu estava no interior do carro agredindo a
tropa; que de vez em quando o Réu abria um pouco o vidro e xingava a tropa; que
então utilizaram o spray de pimenta quando ele abaixava o vidro, mas o Réu não
saiu do carro; que pediram autorização à esposa do Acusado para que quebrassem o
vidro e retirassem o Réu; que ela relutou, mas depois autorizou; que então tirou-se o
Civil do veículo; que não tinham o teste de bafômetro; que não sabe se foi feito teste
no Réu; que o conduziram-no à Delegacia na viatura dos oficiais de dia; que a
esposa do Réu desviou o caminho e não foi prestar depoimento; que filmou a
ocorrência juntamente com outro militar; que forneceu o vídeo para o Encarregado
do Inquérito (evento 89, vídeos 02/04).
O segundo Ofendido, 3º Sgt DAVI SANTOS DA SILVA, afirmou que
conheceu o Réu apenas no dia do fato; que por volta das 03 horas e 05 minutos um
Nissan March branco estava na esquina e veio em velocidade e na direção da
patrulha; que antes de entrar na rua do bloqueio havia dado um cavalo de pau; que
achou estranho e realizaram a abordagem; que o carro vinha em alta velocidade e o
Soldado Luiz Vitor pediu para que parasse; que o Réu parou e perguntou o que ele
queria; que assim que o carro parou a esposa do Réu saiu do veículo, pedindo ajuda
e socorro, dizendo que foi agredida pelo Réu; que, assim que a esposa saiu, o Réu
trancou o carro e o jogou em cima do Ofendido; que o Réu deu ré; que jogaram o
jacaré para furar os pneus do carro; que a esposa do Réu disse que tinha ido para
uma festa do serviço; que o Réu disse para ela não ir; que a esposa chegando em
casa ele a fez entrar no carro e começou a conduzir; que o Réu xingou o Ofendido
de “merda”, de “filho da puta”; que o Réu começou a xingar o mais antigo de "pé
preto"; que começou a chamar de "pé preto filho da puta"; que o Réu disse que
serviu de 2002 a 2005 na Brigada Paraquedista; que o Réu abaixava um pouco o
vidro para xingar; que se dirigiu ao Ofendido falando “vai se foder, não vou encostar
o carro, você não tem poder para mandar em mim”; que o Réu falou que o Ofendido
era um Sargento de merda, que não tinha autoridade nenhuma; que o Réu disse que
eles não tinham poder de polícia nenhum, porque ele era paisano e podia transitar
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
21/27
por onde quisesse; que o Réu falou "vocês têm o poder de uma piroca no seu cu, seu
merda"; que ele disse para o Soldado Luiz Vitor que ele não honrava a farda que
vestia; que o Réu disse para o Cabo Muniz "você só é valente com a arma na mão,
solta a arma e vem fazer na mão comigo"; que toda a tropa estava calma; que o Réu
estava muito nervoso; que a blitz que estava sendo feita acontece todo dia e 24 horas
por dia; que o Posto não sai do lugar, apenas é feita a troca do pessoal, sendo feita
no próprio local; que o Réu não quis sair do carro, então acionamos a Polícia do
Exército (PE); que os policiais da PE chegaram e jogaram spray de pimenta dentro
do carro enquanto o Acusado estava lá dentro; que o policial de dia jogou o spray;
que o Réu fechou o vidro após o spray e não abriu mais; que solicitaram à esposa e
dona do veículo, para que pudessem quebrar o vidro; que a esposa permitiu a quebra
do vidro, o que ocasionou na retirada do Civil do veículo; que depois que o Réu foi
retirado do carro, foi encaminhado para a Delegacia; que o ocorrido durou por mais
de 1 hora, com o Réu falando palavras de baixo calão; que a esposa do Réu não foi à
35ª delegacia para prestar queixa de agressão contra o Réu; que o Ofendido gravou
os vídeos da ocorrência pelo telefone; que passou os vídeos para os mais antigos; e
que outros militares também gravaram (evento 89, vídeos 04/06).
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, BRUNO RAMOS DE
AMORIM, declarou que é inspetor de polícia da 33ª Delegacia de Polícia; que na
época que ocorreu o fato estava de plantão na delegacia; que conheceu o Réu
quando foi trazido pelos militares do Exército, algemado; que o Réu estava bastante
alterado, se debatendo todo na delegacia; que perguntou à senhora Gerusa, que se
encontrava acompanhada por outro rapaz, o que tinha ocorrido e ela disse que é
companheira do Réu; que disse que ela tinha ido a uma confraternização de final de
ano da empresa em que trabalha; que o Réu não queria que ela fosse nesse evento;
que ela disse que, quando voltou para casa, o Réu estava sentado na calçada
esperando ela; que o Réu disse para que ela fosse para o banco do carona e assumiu
a direção do veículo; que o Réu assumiu a direção e passou a dirigir em ziguezague
e fazendo cavalo de pau; que ela disse que foi agredida e mostrou à testemunha a
marca no braço; que viu aquela marca como semelhante a uma mordida; que, na
delegacia, o Réu começou a dar testadas na parede da delegacia, se autolesionando;
que os militares tiraram ele de próximo da parede; que o Acusado alegou que tinha
tomado uma banda do militar, mas o militar disse que ele se jogou; que o Réu estava
bastante alterado; que a senhora Gerusa disse que o Réu tinha ingerido bebida
alcoólica; que a senhora Gerusa não queria ir para a central de flagrantes fazer o
registro das agressões que sofreu porque estava se sentindo culpada, já que foi na
festa sem autorização do Réu; que a testemunha disse a ele que era um crime de
ação pública incondicionada e não dependeria dela querer; que foi comunicado para
comparecer à Vila Militar para dar esclarecimentos; que foi até lá e tomou
conhecimento de que, quando a senhora Gerusa estava se dirigindo à central de
flagrantes, retornou com o carro e se evadiu do local; que a testemunha não estava
presente no momento do fato; que recebeu a ocorrência na delegacia, porque estava
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
22/27
de plantão; que é inspetor da delegacia; que não presenciou os militares sendo
desacatados pelo Réu; que apenas sabe o que foi dito pelos militares (evento 58,
vídeos 03/04).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, Capitão BRUNO
SANTOS DE OLIVEIRA, relatou que estava no serviço de Oficial de Dia; que foi
comunicado, por volta de 03h da manhã, que o Réu estava desacatando a tropa; que
ao chegar ao local percebeu que o Réu estava muito alterado dentro do veículo; que
a senhora Gerusa já estava fora do veículo e disse que tinha sido agredida,
mostrando uma mordida no braço; que não se recorda fielmente das palavras ditas
pelo Réu, mas foram xingamentos; que o Réu falou que eles não sabiam executar o
serviço corretamente, chamava os militares para a porrada; que acelerava o carro
ameaçando sair do local; que conversou com a senhora Gerusa sobre quebrar o vidro
do carro para retirar o Réu; que a senhora Gerusa disse que o carro era dela e
autorizou a quebra do vidro; que quebraram o vidro e tiraram o Réu do carro; que o
Réu apresentou bastante resistência; que estava bastante descontrolado e nervoso;
que os militares precisaram se utilizar da força necessária para imobilizá-lo, algemá-
lo e colocá-lo na viatura; que quem conduziu o Réu para a delegacia foi o 3º Sgt
THIERRY; que desde o momento em que chegou no local até a condução do Réu
para a delegacia se passaram uns 30 minutos; que tinha um Soldado gravando a
ocorrência, que os militares disseram que o carro entrou na rua General Benedito da
Silveira em alta velocidade, por isso os militares determinaram a parada; que o Réu
disse que era ex-militar; que acredita que sendo ex-militar tinha ciência dos serviços
existentes na Vila Militar; que sabe que existe uma brincadeira entre paraquedistas e
os militares que não são, mas que durante o serviço não existe brincadeiras; que o
Réu estava bastante nervoso e alterado (evento 58, vídeos 05/06).
A terceira testemunha arrolada pelo MPM, 3º Sgt PABLO THIERRY
DE PAULA SILVA, relatou que conheceu o Réu apenas no dia do fato; que serve no
11º Batalhão de Infantaria do Exército; que por volta das 03 horas da madrugada foi
acionado para ir na "curva da macumba"; que, quando chegou no local, o carro do
Réu já estava parado no acostamento; que o Réu dizia "vocês são uns merdas", "vão
se foder", "vão tomar no cu", "vocês não mandam em mim"; que a senhora Gerusa
já estava fora do carro; que tentaram conversar para que o Acusado saísse do
veículo; que o Réu abaixava um pouco o vidro, fazia mais xingamentos e fechava
novamente; que jogaram spray de pimenta, mas isso não surtiu efeito; que a senhora
Gerusa disse que era a proprietária do veículo e autorizou a quebrar o vidro; que
quebraram o vidro e conseguiram retirar o Réu; que a equipe do Batalhão de Polícia
do Exército e a equipe do 26º estavam no local; que o Réu foi conduzido à 33ª
Delegacia de Polícia (DP); que na 33ª DP não se fazia flagrante; que foram para a
34ª DP, em Campo Grande; que depois voltaram com o Réu para a 1ª Divisão do
Exército, para lavratura do auto de prisão em flagrante; que não sabe se havia
filmagem desde o início; que não estava no local desde o início; que foi acionado e
foi para o local; que a senhora Gerusa não quis prestar queixa contra o Réu; que a
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
23/27
senhora Gerusa não quis nem entrar na Delegacia, ficou do lado de fora e depois
chegou o irmão dela e ela foi embora; que os armamentos da tropa eram fuzil, uma
calibre 12 não letal, spray de pimenta e armamentos curtos; que as ofensas do Réu
eram direcionadas aos militares que chegavam para conversar com ele; que o Réu
estava bem descontrolado (evento 58, vídeos 06/08).
A quarta testemunha arrolada pelo MPM, Sd IGOR QUEIROZ
ARANTES, relatou que não conhece o Réu; que estava de serviço de policial; que o
grupamento foi acionado por volta de 03 horas da manhã; que quando chegou no
local já estava ocorrendo tudo; que o carro já estava parado e sendo pedido para o
Réu sair do carro, e não estava dando certo; que o Réu abaixava o vidro do carro e
xingava os militares; que ouviu o Réu chamando os militares de merda, que
ninguém era melhor que ele e mandando se foder; que estava de costas para a rua e
não viu, só ouviu os xingamentos; que viu na hora que quebraram o vidro do carro;
que o Réu saiu pela porta traseira do carona; que o Sargento imobilizou o Réu; que
não foi o Sargento Thierry, foi outro; que primeiro levaram o Réu para a 33ª DP, mas
não faziam flagrante e pediram para que fossem para outra delegacia; que na outra
delegacia conseguiram registrar; que a esposa do Réu estava lá; que a esposa do Réu
não quis entrar na delegacia; que a Testemunha ficou do lado de fora da delegacia
junto com a esposa do Réu; que levaram o Réu para fazer exame em hospital civil;
que depois voltaram com o Acusado para a delegacia; que depois de tudo o Réu foi
levado para a 1ª Divisão de Exército; que a esposa, senhora Gerusa, estava
acompanhada de um homem; que quando chegou ao local a tropa estava tentando
conversar com o Réu, mas que não estava querendo conversar; que no momento só
estava xingando a tropa; que o xingamento era para todos, dizendo "seus merdas,
vocês tem tudo que se foder"; que o Réu estava bastante nervoso sim (evento 58,
vídeos 08/09).
A quinta testemunha arrolada pelo MPM, Sd VINICIUS
NASCIMENTO DA SILVA, relatou que conheceu o Réu apenas do dia do ocorrido;
que o ocorrido foi por volta das 03 horas do dia 21/12/2019; que foram acionados
para ir ao local do ocorrido; que o local do fato é cerca de 3 minutos de distância do
Batalhão; que, além dele, estavam o Sargento Thierry e o motorista; que ficou
fazendo a segurança do local; que em nenhum momento o Réu quis sair do veículo,
mesmo com as ordens da tropa; que o Réu dizia "vocês não são ninguém", "vocês
são tudo militar de merda", "vai tomar no cu", "vai se foder", "só quero falar se for
com paraquedista"; que não se recorda da presença de algum paraquedista lá; que a
testemunha estava com uma calibre 12 não letal; que quebraram o vidro do carro e
conseguiram tirar o Réu lá de dentro; que o Sargento Thierry imobilizou o Réu e o
colocou na viatura; que havia militar filmando, mas não sabe quem era o militar; que
a esposa do Réu já estava fora do veículo quando chegaram no local; que foram para
a 33ª DP, mas lá não faziam o procedimento, de modo que foram encaminhados para
a 35ª DP; sendo que lá fizeram todo o procedimento e depois foram para a 1ª
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
24/27
Divisão de Exército; que a esposa do Réu não chegou a entrar na delegacia; que não
queria registrar a ocorrência; que chegou no local do fato depois que já tinha
acontecido a abordagem; que o Réu estava revoltado (evento 58, vídeos 09/10).
Depreende-se da análise das provas constantes dos autos que restou
comprovado o comportamento criminoso do Acusado, ao ser abordado pelos
militares que realizavam o policiamento, tendo adotado uma atitude desrespeitosa
com a autoridade militar, representada pelos militares que se encontravam de serviço
a fim de garantir a segurança das áreas adjacentes às unidades militares.
Os depoimentos dos Ofendidos e das testemunhas ouvidas em Juízo
não deixam dúvida de que o Réu, de maneira agressiva, reagiu de forma
desproporcional, desrespeitosa e desafiadora para com os militares que realizavam o
patrulhamento e solicitaram sua parada.
Conforme se verifica dos autos, os xingamentos proferidos,
expressamente, demonstram a intenção, verbalizada, de que não reconhecia nos
militares que se encontravam de serviço qualquer autoridade para abordá-lo e o
fazer descer de seu veículo. Percebe-se que o Acusado foi além da descortesia,
deixando clara sua intenção de diminuir a autoridade de quem o interpelou,
desmerecendo o papel desempenhado pelos agentes militares.
Não se pode aceitar que militares, que estejam no exercício de suas
atribuições e busquem assegurar a segurança de área sujeita à Administração Militar,
venham a ser agredidos verbalmente e desrespeitados, conforme se depreende dos
autos.
Não merece prosperar a alegação defensiva de que o crime de desacato
não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988. Com efeito, as instituições
públicas são incumbidas de missões de extrema importância, recebendo, como
garantia para o efetivo cumprimento dessas missões, a correspondente autoridade.
O tipo penal de desacato a militar tem por finalidade, exatamente, o
respeito à autoridade e à instituição. Não se questiona, aqui, a liberdade de
expressão que deve ser ampla, no entanto, há limites, de modo que não pode servir
para amparar condutas ilícitas.
Vale dizer que a autoridade deve ser exercida dentro dos limites legais,
existindo meios jurídicos de se punir aquele que abusa da autoridade que detém.
O crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do CPM, serve
como desmotivador da afronta à autoridade, assim como o crime de abuso de
autoridade, previsto na lei 4.898/65, serve de desmotivador para aquele que
extrapola os limites dessa mesma autoridade.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
25/27
A despeito da negativa do Réu quanto aos fatos objetos da Exordial, na
filmagem pode-se comprovar seu comportamento desrespeitoso para com a
Patrulha.
E não há porque duvidar do depoimento isento das testemunhas
militares presentes na hora do ocorrido. Veja-se que elas relatam as ofensas por parte
do Réu, que chamou os militares de “tropa de merda”, dentre outras ofensas. Nesse
particular, ressalte-se, não é possível admitir o argumento Defensivo de que os
termos foram ditos de forma vaga e sem direcionamento. O Réu dirigiu a ofensa de
forma objetiva e direta àquela equipe de militares que o interpelou, como pode ser
vislumbrado nas filmagens constantes dos autos.
Depreende-se, ainda, que o Réu agiu com dolo, consciente, e com
intenção de ofender. A motivação restou demonstrada nos relatos dos depoimentos
em Juízo, haja vista que a abordagem decorreu de uma atitude suspeita do veículo
em direção ao bloqueio. A própria esposa do Réu saiu do carro, por iniciativa
própria, e relatou aos militares que estava sendo agredida pelo Réu.
Percebe-se, ainda, pelas filmagens e depoimentos, que os militares, a
todo momento, buscavam conversar com o Réu, solicitando que saísse do carro, e
que só quebraram o vidro após autorização de sua esposa. Não se justificou,
também, que a alteração do Réu se deu em decorrência da quebra do vidro do
veículo, bem como de sua retirada de dentro dele, eis que, de maneira gradativa, os
procedimentos foram realizados, com as tentativas de conversas iniciais, no primeiro
momento, e, posteriormente, com o acionamento da Polícia do Exército e do Oficial.
Somente após muito tempo de tentativas de conversas sem êxito e de xingamentos
por parte do Réu é que se procedeu à sua imobilização, encaminhando-o para a
Delegacia. Dessa forma, as circunstâncias demostram que não foi a quebra do vidro
do carro que motivou a alteração do Acusado, como pretende fazer crer a Defesa.
Aduz, ainda a Defesa, que o Réu não teve vontade ou consciência de
ofender qualquer militar, inexistindo dolo necessário para tipificar o crime de
desacato. Entretanto, os depoimentos prestados pelos Ofendidos e pelas
testemunhas, tanto no APF como em Juízo, são no sentido de que o Réu já se
comportava inadequadamente mesmo antes da abordagem, e que se revoltou porque
o veículo foi parado para averiguação.
Ademais, não restou demonstrado qualquer motivo para o alegado
descontrole emocional do Réu, mesmo porque ele próprio deu causa à revista, ao se
aproximar do bloqueio dirigindo de forma suspeita. Veja-se que a Patrulha guarnecia
uma Vila Militar e é dever dos militares revistar veículos e pessoas que apresentem
um comportamento anormal.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
26/27
Dessa forma, restou plenamente caracterizado que o Apelante cometeu
o crime de desacato a militar previsto no art. 299 do Código Penal Militar, pois
ofendeu militares em sua autoridade, dirigindo-se à Patrulha com xingamentos.
Esta Corte, ao julgar fatos semelhantes, assim já se manifestou,
conforme o seguinte Acórdão, in litteris:
“APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MPM. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA
OU VIOLÊNCIA. ARTIGO 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ARTIGO 299
DO CPM. CIVIL. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. (...). Pratica os crimes de resistência mediante ameaça ou
violência e de desacato a militar, o Civil que, ao ser abordado por militares da
Força de Pacificação, no Rio de Janeiro, se opõe à execução de ato legal ao
receber ordem para ser revistado, resiste à prisão, desfere palavras de baixo calão
aos integrantes da corporação, bem como empurra e ameaça militar no
cumprimento de sua missão. Os depoimentos colhidos em Juízo relatam os fatos
com riqueza de detalhes a demonstrar que durante uma patrulha houve a
abordagem motivada por forte cheiro de maconha e que o Apelado resistiu ao
término à revista e ofendeu os militares. Os depoimentos dos militares prestados em
Juízo corroboram a versão narrada na fase do Auto de Prisão em Flagrante. Todo o
acervo probatório converge no sentido de que houve vários xingamentos por parte
do Réu e ameaça contra o militar responsável pela diligência, concluindo-se que
agiu deliberadamente no intuito de ofender, humilhar e desprestigiar o trabalho
realizado pela Patrulha da Força de Pacificação, buscando diminuir a autoridade
dos militares escalados para o serviço. Tal delito atinge diretamente a autoridade
da administração militar, representada ali na figura dos militares desacatados e
transgride o bem jurídico tutelado pelos referidos artigos 177 e 299 do CPM.
Recurso provido. (...).” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000170-
43.2014.7.01.0201. Relator para o Acórdão: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 06/06/2017, Data de Publicação:
21/06/2017)
Com efeito, o acervo probatório constante dos autos converge no
sentido de que o Réu, de forma dolosa, agiu deliberadamente no intuito de ofender,
humilhar e desprestigiar o trabalho realizado pelos militares, buscando diminuir a
autoridade dos que ali estavam cumprindo o seu dever de Policiamento.
Tal conduta atinge diretamente à autoridade da Administração Militar,
representada ali na figura dos militares desacatados, transgredindo, efetivamente, o
bem jurídico tutelado pelo referido art. 299 do CPM.
Quanto ao aludido corte nos vídeos, pode-se observar que no IPM
(evento 13) há certidão de que algumas imagens não foram lançadas no e-proc por
causa do tamanho do arquivo. Contudo, o MPM requereu à autoridade militar a
vinda do pen drive, sendo-lhe devidamente encaminhado no dia 21 de janeiro de
2020 (evento 17, IPM). Tal pedido a DPU também poderia ter feito, caso quisesse o
acesso aos vídeos em sua inteireza, não cabendo, agora, alegar a parcialidade na
produção das imagens contidas nos autos.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
27/27
Não há dúvida da culpabilidade do Acusado, tendo em vista o grande
acervo probatório, a ponto de se colocar em xeque a reprovabilidade de suas ações,
de modo que não merece prosperar a ofensa ao princípio do in dubio pro reo,
previsto no art. 5º, inc. LVIII, da Constituição Federal.
Assim, inexistindo qualquer excludente de culpabilidade ou de
ilicitude, encontra-se correta a condenação operada em primeiro grau.
Quanto à dosimetria da pena, ela foi aplicada no mínimo legal
cominada ao delito, sendo razoável e proporcional à conduta praticada.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo íntegra a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346623v9 e do código CRC 24bc8835.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/10/2022, às 13:45:54
1. Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:Pena - detenção, de
seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
2. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de
direito, nos têrmos dêste Código.
3. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade
penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
4. - não se ausentar do território da jurisdição do juiz (Rio de Janeiro e Espírito Santo) ou outro que lhe for
determinado, sem prévia autorização; - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender (salvo
em serviço); - não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos; - não mudar de habitação, sem aviso
prévio à este juízo; - comparecer, a cada três meses, neste Juízo (ou outro que lhe for indicado), a fim de
comprovar o cumprimento das condições anteriores.
5. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:...b) não constituir o fato infração penal;...e) não existir prova suficiente para a
condenação;
6. Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra,
sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público,
pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas
seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:(...)VIII - no agravo de instrumento
interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;(...)
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346623 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346407 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000043-53.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pela rejeição
das preliminares defensivas de incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do processo e de nulidade do feito por violação aos
Princípios do Contraditórios e da Ampla Defesa.
Porém, votei vencido, divergindo de meus pares, ao acolher
parcialmente a terceira preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, de
nulidade do processo pela não aplicação dos institutos despenalizadores previstos na
Lei nº 9.099/95 ao presente feito, uma vez que se trata de Acusado civil.
No mérito, integrando a unanimidade, votei pelo provimento do Apelo
da DPU, para manter íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Assim, nesta oportunidade, apresento os fundamentos da divergência
em relação à preliminar de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº
9.099/1995, e aplicação do art. 89 da mesma Lei, arguida pela defesa, como passo a
expor.
Consoante se observa dos autos, trata-se de Recurso de Apelação
interposto pela DPU, contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 2 de dezembro de 2021, que condenou o Civil WANDER LEIDIR DOS
SANTOS DUTRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art.
299 do Código Penal Militar (desacato a militar), a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a DPU, dentre outros pedidos, requereu,
preliminarmente, que fosse declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da
Lei nº 9.099/95, determinando-se a aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 ao caso,
tendo em vista que o Réu é civil.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346407 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346407 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
2/5
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos
despenalizadores inseridos no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº
9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no âmbito dos Estados, em
cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à
adoção dos dispositivos da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares. A posição do
Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei nº 9.389/99,
que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência
desta Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: “as disposições desta Lei não
se aplicam no âmbito da Justiça Militar”.
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar
praticado por civis, esta Corte firmou o posicionamento segundo o qual aquela
determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos institutos da transação
penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União,
independentemente da situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do
crime praticado (propriamente militar ou impropriamente militar).
O fundamento constante das decisões desta Corte reside na
especificidade da natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal militar, em
especial a hierarquia e a disciplina, incompatíveis com os referidos institutos
despenalizadores. É o que se depreende do julgado a seguir transcrito:
“HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA. NULIDADE. (...) A norma contida no art. 90-A, da Lei nº
9.099/95, estabelecendo a sua não aplicação ao jurisdicionado da Justiça Militar,
tem como sua razão de ser a natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal
militar, inexistindo qualquer razão para excepcionar da incidência dessa regra o
civil que comete crime militar. Denegação da Ordem. Decisão unânime.” (Habeas
Corpus n° 5-15.2012.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgado em 14/2/2012).
A questão até então adormecida voltou à discussão no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, conforme ficou consignado incidentalmente nos autos do
Habeas Corpus nº 99.743/RJ (Relator Min. MARCO AURÉLIO). De acordo com a
declaração obiter dictum dos Ministros LUIZ FUX, AYRES BRITTO e CELSO DE
MELLO, foi reconhecida a “inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação
da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar”.
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as
peculiaridades da vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação
penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das atividades
militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346407 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346407 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
3/5
do afastamento da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes
não se subordinam às exigências que a condição de militar impõe. Sua situação
jurídica é diferente.
A isonomia está presente de forma reiterada em nosso texto
constitucional. Como princípio norteador da atividade legislativa, ela obriga o
legislador à elaboração de normas iguais para as pessoas que se encontram na
mesma situação jurídica.
Mas não é isso o que vem ocorrendo, em razão da restrição genérica
imposta pelo art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e acatada pelo Superior Tribunal Militar.
Tratar genericamente situações que demandam tratamento individualizado
caracteriza inequívoca ofensa ao Princípio da Isonomia, com reflexos diretos e
significativos sobre a almejada proporcionalidade.
O Princípio da Isonomia deve ser o farol, sinalizando para a conclusão
segundo a qual a restrição genérica estabelecida pela Lei n° 9.389/99, que
acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, deve sucumbir diante da Constituição da
República.
Isso porque a esfera jurisdicional não pode servir de critério
determinante para a incidência dos institutos despenalizadores. O discrimen, nesse
caso, deve levar em conta a situação do agente (militar ou civil), não a natureza do
crime. Aceitar tratamento distinto para situações semelhantes configura verdadeira
agressão à isonomia constitucional, por permitir que o status de militar da vítima
possa influir nos benefícios legais que serão alcançados pelo agente civil. Diante
dessa evidente contradição legislativa, cabe ao intérprete afastar a incidência da
indesejada discriminação.
Assim, não existe razão plausível, no meu entender, para a exclusão
dos civis da incidência dos institutos da Lei nº 9.099/95, especialmente se
considerarmos que a sua situação é diferenciada do militar, que está adstrito à rígida
observância dos Princípios basilares da Hierarquia e Disciplina, não aplicável aos
acusados civis.
A caracterização do crime militar, que desloca a competência do
julgamento dos civis para a Justiça Militar da União, não pode constituir obstáculo
para a incidência dos benefícios penais a que o agente faria jus em outra esfera
penal.
Sustentar que as disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar, seja qual for a situação do agente, militar ou civil,
configura tendenciosa interpretação destacada do contexto do Estado Democrático
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346407 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346407 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
4/5
de Direito, pois aquela vedação deve incidir somente nos feitos envolvendo
acusados militares, diante das especificidades da carreira militar.
Ademais, corolário do Princípio da Isonomia é o Postulado
Constitucional da Individualização da Pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º da
Constituição da República. Em breve síntese, dessa norma constitucional extrai-se
que as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas,
não só de acordo com as circunstâncias dos crimes praticados, mas, especialmente, à
luz das características pessoais do agente.
O Princípio da Individualização da Pena consiste em tornar individual
uma situação genérica, no intuito de distinguir alguém dentro de um contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou
a Lei nº 9.099/95, impedindo a incidência dos benefícios despenalizadores no
âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os militares acusados da
prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o civil que
comete crime militar.
Na hipótese dos autos, o Acusado WANDER LEIDIR DOS SANTOS
DUTRA foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção em razão de ter
praticado o crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar).
Trata-se de crime que se amolda ao conceito de infração de menor potencial
ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da pena abstratamente prevista
(detenção de até 2 anos), comportando, assim, o benefício da transação penal. Tal
crime também se amolda à hipótese legal de incidência do sursis processual, uma
vez que a pena mínima não excede a 1 (um) ano (art. 89 da Lei nº 9.099/95).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que a regra genérica prevista no
art. 90-A da Lei nº 9.099/95 representa afronta às normas constitucionais, devendo
ser afastada sua incidência nos feitos envolvendo acusados civis e, portanto,
restringida sua aplicação aos casos nos quais o acusado é militar, no intuito de
propiciar a aplicação dos mencionados benefícios aos acusados civis.
Com efeito, deve ser conferida àquele dispositivo infraconstitucional
adequada interpretação, sem redução de texto. Não se trata de considerá-lo
inconstitucional; trata-se tão somente de dar à hipótese de aplicação daquela
restrição aos civis a interpretação conforme a Constituição.
Assim, divergindo dos demais Ministros desta Corte, votei pelo parcial
acolhimento da terceira preliminar defensiva, de nulidade da Sentença condenatória
pela não aplicação da Lei nº 9.099/95 ao presente feito, uma vez que se trata de
Acusado civil.
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346407 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:24
:: 40001346407 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
5/5
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346407v29 e do código CRC e0e603ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2022, às 9:31:52
7000043-53.2022.7.00.0000
40001346407 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR